Tribunal: TJDFT
Processo: 0749510-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749510-66.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: SM FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, GABRIEL BEREOHFF PASETTO BASTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0743908-62.2021.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de SM FOODS ALIMENTOS LTDA – ME e GABRIEL BEREOHFF PASETTO BASTOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 176377075 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de ofício à CNSEG- Confederação Nacional das Seguradoras e à SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, para fins de obtenção de informações a respeito da existência de fundos de previdência privada em nome dos executados. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta, em síntese, que vem empreendendo esforços no sentido de localizar bens penhoráveis, sem que tenha obtido êxito nas diligências realizadas. Pondera que não reúne condições de acessar as informações relativas a possível existência de planos de previdência privada dos quais o executado GABRIEL BEREOHFF PASETTO BASTOS é participante. O agravante sustenta que o pedido formulado se mostra compatível com a Recomendação no 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça e com as disposições contidas nos artigos. 139, inciso IV, 772, inciso III, 773 e 789, do Código de Processo Civil. Ao final, postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal e, a título de provimento definitivo, a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinada a expedição de ofício à CNSEG e SUSEP, para que informem acerca de existência de fundos de previdência privada em nome da parte agravada. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 53604852 e 53604853. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal se consubstancia em instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar configurado risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em aferir a possibilidade de expedição de ofícios à CNSEG e à SUSEP, a fim de que seja informada a existência de planos de previdência privada dos quais os agravados sejam participantes. O agravante, a despeito de haver requerido a concessão de “efeito ativo” ao agravo de instrumento, não indicou os fundamentos nos quais teria se baseado para postular a antecipação dos efeitos da tutela recursal, em especial o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Ainda que fosse possível desconsiderar tal circunstância, não haveria razão para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, na medida em que não se observa presente qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação, caso a questão seja dirimida somente por ocasião do agravo de instrumento pelo egrégio Colegiado. Por certo, não há nos autos elementos de prova aptos a demonstrar o risco de que o executado GABRIEL BEREOHFF PASETTO BASTOS venha a frustrar eventual requisição de informações a respeito da existência de planos de previdência privada nos quais figura como participante, de modo a justificar o deferimento da expedição de ofício à CNSEG e à SUSEP, em caráter antecipado. Não estando, portanto, evidenciado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, mostra-se inviabilizado a concessão da tutela recursal provisória vindicada pelo agravante. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023 às 18:54:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora